Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-28.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000712-28.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAYANE FONSECA LIMA Advogado(s): JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: ABDI GONZAGA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REVOGAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, revogou a ordem de prisão civil do devedor. A decisão agravada foi proferida um dia após o cumprimento do mandado, com base na comprovação de vínculo empregatício e renda do executado. A Agravante alega contradição e ausência de fato novo, pleiteando o restabelecimento da medida coercitiva. 2. Analisar a legalidade da decisão que revogou a prisão civil do devedor de alimentos, ante a apresentação de prova de sua capacidade financeira limitada, e a consequente configuração, ou não, do caráter voluntário e inescusável do inadimplemento. 3. A prisão civil por dívida alimentar, prevista no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal e no art. 528 do Código de Processo Civil, é medida coercitiva de caráter excepcional, condicionada à demonstração do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação. 4. A revisão de uma ordem de prisão é cabível quando novos elementos probatórios alteram a percepção do juízo sobre a capacidade financeira do devedor. A decisão que revogou a custódia fundamentou-se em documento concreto (CTPS) que atestou a percepção de renda mensal fixa, permitindo uma análise mais acurada do binômio necessidade-possibilidade. 5. A comprovação de que o valor da prestação alimentícia é desproporcional à renda auferida pelo devedor afasta o requisito da inescusabilidade do inadimplemento, tornando a medida de prisão civil desproporcional e ineficaz para seu propósito coercitivo. A manutenção da custódia, em tal cenário, assumiria feição meramente punitiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 6. A revogação da prisão civil não extingue o débito alimentar, que permanece hígido e pode ser executado por outros meios, como a penhora de bens e o desconto em folha de pagamento, vias que se mostram mais adequadas e efetivas diante da nova situação fática comprovada nos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000712-28.2025.8.05.9000, em que figuram como Agravante RAYANE FONSECA LIMA, e como Agravado ABDI GONZAGA SILVA Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora